Tribunal: STF
Processo: RHC 58719
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA.
MATERIALIDADE DO CRIME DE HOMICIDIO COMPROVADA ATRAVÉS DE EXAME DE
CORPO DE DELITO INDIRETO - POSSIBILIDADE.
RÉU ACUSADO DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE O MENTOR INTELECTUAL DO CRIME E A
QUADRILHA DE PISTOLEIROS ASSALARIADOS QUE O EXECUTOU, E PORTADOR,
AINDA, DE MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
PELO FATO DE SE LHE HAVER DECRETADO A PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.